Tribunal: CARF
Processo: 10907.000043/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000043/2008-09
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.465 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
ARRENDAMENTO
DE
TERMINAL
PORTUÁRIO.
NATUREZA
OPERACIONAL. EFEITOS. RECONHECIMENTO NA CONTABILIDADE.
O contrato firmado pela contribuinte, na condição de arrendatária, com a
autoridade portuária (arrendante), revela que a propriedade do ativo, o
investimento de capital inicial (imóvel e instalações cedidas) e o interesse
residual são da arrendante, enquanto que o risco da demanda é compartilhado e
passível de rescisão mediante mútuo acordo, sendo aplicável ao caso as normas
de contabilização pertinentes ao arrendamento mercantil operacional. O
compromisso assumido pela arrendatária a título de retribuição pelo
arrendamento não se caracteriza como um passivo a ser reconhecido em
contrapartida a um direito amortizável, pois trata-se de mera contrapartida pela
disponibilização da área arrendada, que só será devida pelo transcurso de cada
período mensal de seu uso, gozo e fruição pela arrendatária. Destaca-se no
contrato que o arrendamento de duas das quatro áreas arrendadas somente
passaria a ser cobrado após o implemento das condições estabelecidas no
contrato relativas às obras necessárias. Assim, inexistia obrigação líquida e
certa perante a autoridade portuária (arrendante) referente a execução integral
do contrato a induzir seu reconhecimento no passivo. No tocante aos
investimentos de infraestrutura e instalação a que se obrigou a arrendatária não
houve qualquer desembolso prévio, nem sequer quantificação do seu montante
no contrato. O reconhecimento contábil dos direitos e obrigações decorrentes
do contrato firmado deve obedecer aos princípios gerais de contabilidade e, no
caso, a contabilização no ativo deve abranger apenas o valor do investimento
que vier a se realizar efetivamente no curso do contrato. Destarte, inexistia
qualquer valor a ser reconhecido como ativo intangível ou como passivo
exigível no momento da assinatura do contrato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000043/2008-09
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli, substituído pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 755-782), interposto por TCP -
TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A, contra o acórdão no 1302-002.000,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF (fls. 723-746), na sessão
de 05/10/2016, a qual, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
A ementa do acórdão foi assim redigida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário:2002
ARRENDAMENTO
DE
TERMINAIS
PORTUÁRIOS.
SUBCONCESSÃO
IMPRÓPRIA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O arrendamento de terminais portuário em tela se configura como uma subconcessão
imprópria, pois não se trata de uma subconcessão de serviços públicos tradicional e,
nele, o arrendatário não desembolsa qualquer valor a título de aquisição de direito de
exploração dos serviços no momento da assinatura do contrato, logo, à luz do art. 325, I,
do RIR/99, não havia que ser feito qualquer registro no ativo nesse momento.
Da mesma forma, não havia, pelo regime de competência, qualquer crédito em favor da
APPA e, logicamente, nem obrigação a ser reconhecida pela recorrente, no momento da
assinatura do contrato de arrendamento, pois o crédito que deve ser contabilizado, pelo
regime de competência, é aquele líquido e certo, ainda que não exigível e,
independentemente, de realização financeira.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
A discussão dos autos diz respeito à aplicação do art. 325 do RIR/99 e a forma de
contabilização do contrato com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA,
que deu ensejo à lavratura do auto de infração para ajuste da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
que glosou prejuízo fiscal do imposto e base negativa da contribuição apurados no AC 2002. A
glosa recaiu sobre despesas contabilizadas pela recorrente relativas ao contrato celebrado com a
APPA, referente às instalações onde a empresa opera e presta serviços portuários.
Consta do acórdão de primeiro grau uma síntese dos fatos apurados pela
fiscalização, extraída do Termo de Verificação Fiscal, que transcrevo para melhor compreensão
da matéria em discussão:
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 177-180):
- que o ano-calendário 2002 já fora objeto de auditoria fiscal, na qual havia sido
arbitrado o lucro em função de irregularidades na escrituração, e cujo lançamento foi
anulado pelo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Assim, o Delegado
da Receita Federal do Brasil em Curitiba autorizou o reexame do período para ser
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

analisado o resultado contábil apurado pelo contribuinte em sua escrita, por ser de
conhecimento da repartição a pretensão da contribuinte de pleitear a existência de
elevadas somas relativas a prejuízo fiscal e base negativa de CSLL. Por isso, os
procedimentos de verificação se concentram na análise das despesas contabilizadas pela
autuada, em especial aquelas relativas ao contrato por ela celebrado com a
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, referente às instalações
onde a empresa opera;
- que a contribuinte procedeu à mudança na contabilização de seu contrato de
arrendamento celebrado com a APPA, conforme detalhamento adiante, e como
resultado imediato, seus lucros acumulados, que antes da mudança estavam em R$
4.023.757,82, sofreram um decréscimo de R$ 70.028.395,83, transformando-se em
prejuízos acumulados de R$ 66.004.638,01. As alterações contábeis se encontram
detalhadas nos seguintes termos:
A mudança na contabilização do contrato do contribuinte com a APPA se
operou na seguinte forma:
No dia 01/06/02 foi criada a conta do passível exigível a longo prazo
'2.2.03.01.01.03 - CTO ARRENDAM(CONCESSÃO) ', na qual foram lançados
R$ 185.339.512,83 a título de saldo devedor do contrato e R$ 54.128.210,96 de
variação monetária desde julho/99. Nesta mesma data foram criadas as contas
do ativo diferido '1.3.03.01.01.03 - CTO.ARRENDAM (CONCESSÃO) ', na qual
foram lançados R$ 168.240. 826, 89 a título do valor do contrato celebrado com
a APPA, e '1.3.03.03.01.05 - (-) CONTRATO ARRENDAMENTO”, na qual
foram lançados R$ 20.165.852,00 a título de valores já amortizados do diferido.
Foram feitos também outros lançados, que colocaram no ativo da empresa todos
os pagamentos de IR e CSLL feitos desde julho/99. Os lançamentos que
compõem esta mudança estão no Demonstrativo de Lançamentos a Título de
Ajuste Contábil em 01/06/02, parte integrante deste auto.
Como resultado imediato, os lucros acumulados da empresa, que antes da
mudança estavam em R$ 4.023.757,82, sofreram um decréscimo de R$
70.028.395,83, se tornando prejuízos acumulados de R$ 66.004.638,01.
Até a mudança da sistemática de contabilização, as parcelas pagas à APPA
eram lançadas nas contas transitórias de custo '4.1.01.0I.01.04
–
MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINER' e '4.1.0I.01.0I.05 - ARRENDAMENTO
TEVECON', sendo depois alocadas em contas de resultado. O valor médio
mensal destas parcelas pagas à APPA nos cinco primeiros meses de 2002 foi de
RS 454.163,168.
Após a mudança, as parcelas pagas à APPA passaram a reduzir a conta do
passivo '2.2.03.01.01.03 - CTO.ARRENDAM.(CONCESSÃO)'. Como despesa
passou-se a contabilizar na conta de despesa operacional '3.3.01.04.01.03 -
AMORT1Z.CTO.ARRENDAMENTO' a amortização do valor registrado na
conta do ativo diferido, o qual foi rateado entre sete contas de despesas antes de
ser transportado para apuração do resultado do exercício. A despesa mensal
média lançada a este título nos últimos sete meses do ano foi de R$
1.088.098,93.
A conta do passivo representativa do contrato de arrendamento passou a ter seu
saldo corrigido pelo IGP-M As despesas financeiras resultantes foram
contabilizadas
na
conta
'3.3.03.02.01.11
-
VAR.
CONTRATO
ARRENDAMENTO '. Observamos que este procedimento foi determinante na
apuração dos resultados da empresa, pois só de junho a dezembro de 2002, tais
despesas financeiras totalizaram R$ 58.432.634,23. ”
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

- que o contrato se refere à utilização das instalações portuárias da APPA contra o
pagamento de remuneração mensal, equivalendo a um contrato de aluguel das
instalações portuárias;
- que a cláusula oitava traz apenas uma estimativa do contrato R$ 150 milhões - que
não se configura em obrigação do contribuinte e nem como despesa já incorrida. E que
os únicos dispêndios da contribuinte foram as parcelas mensais, que à época da
mudança da contabilidade representavam algo em torno de R$ 464 mil mensais;
- que a contribuinte, por meio de alteração de interpretação e contabilização, pretendeu
criar uma ficção, deduzindo de suas receitas gastos com amortização do ativo diferido,
valores que à época inicial da mudança eram em mais de R$ 1 milhão mensais. Além
disso, pretendia deduzir despesas financeiras sobre uma dívida que nunca foi contraída,
que resultaram em despesas fictícias de R$ 58 milhões, somente em relação à metade de
2002.
Tendo a fiscalização considerado indevida a alteração dos procedimentos contábeis,
glosou as despesas dela decorrentes. O TVI assim descreve as infrações:
“Infrações Apuradas
Na presente ação fiscal foram apuradas as três infrações abaixo expostas:
Redução indevida em R$ 70.028.395,83 do lucro acumulado até 31/12/01,
decorrente do lançamento de ajuste realizado em 01/06/02. Este lançamento está
sendo glosado, tendo como consequência a extinção dos saldos de prejuízo real
e de base negativa de CSLL acumulados até 31/12/01 constante da parte B do
Livro Lalur. O consequente ajuste está sendo feito no Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa
da CSLL - SAPLI. A discordância a respeito destes ajustes poderá ser objeto de
impugnação, dentro do prazo já estabelecido para as outras infrações.
Glosa das despesas com amortização do valor lançado no ativo diferido. Está
sendo feita uma compensação com os valores efetivamente pagos à APPA e
lançados contra a conta criada no passivo. O detalhamento desta glosa está no
Demonstrativo de Glosa de Despesas de Amortização, parte integrante deste
auto.
Glosa das despesas com variações monetárias passivas, decorrentes da conta do
passivo criada para representar o valor do contrato de arrendamento. "
Em 19/12/2016, a contribuinte tomou ciência do acórdão através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico - DTE (fl.753) e, tempestivamente, apresentou recurso especial em
03/01/2017, conforme Termo de Solicitação de Juntada (fls. 754).
O recurso especial foi admitido consoante o despacho de admissibilidade da
presidente da 3a Câmara da 1a Seção (fls. 975/979). O despacho de traz a seguinte análise sobre a
admissibilidade desta matéria:
Em seu recurso especial, a contribuinte aponta divergência em relação à escrituração do
contrato de concessão.
A recorrente indica como legislação interpretada de maneira divergente o art.325 do
RIR/99, especialmente no que diz respeito ao seu inciso I. Defende que a CSRF deu
interpretação diametralmente oposta em relação aos mesmos fatos, fundamentando-se
no mesmo contrato de concessão.
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

Para demonstrar a divergência, apresenta o acórdão paradigma no.9101-00.445 (da 1a
Turma da CSRF, de 04/11/2009). Anexou cópia do inteiro teor do acórdão nas e-fls.
947-968.
Acrescenta que o paradigma diz respeito aos mesmos fatos, tendo em vista que a
contribuinte é a mesma. Transcreve-se a ementa do paradigma:
Assunto: IRPJ
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
IPRJ. CSLL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS OU BENS
PÚBLICOS.
AMORTIZAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE
DAS
VARIAÇÕES
PASSIVAS DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. A assinatura de contrato de
concessão de serviço público ou e bens públicos com o Poder Público provoca
reflexos no patrimônio do contribuinte que devem ser contabilizados (tanto os
direitos adquiridos quanto as obrigações assumidas). É legítimo ao particular,
parte em contrato de concessão de serviços ou bens públicos, amortizar o valor
pago ou devido ao Poder Concedente em parcelas iguais durante o prazo do
contrato de concessão e deduzir, de acordo com o regime de competências, as
variações passivas da dívida decorrentes de expressas previsões no contrato de
concessão.
IRPJ. CSLL. APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL OU BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO EM PERÍODOS
BASE ANTERIORES. Os prejuízos verificados pelo contribuinte em determinado
período de apuração somente podem afetar a base de cálculo do imposto de
renda e da contribuição social no mesmo período ou, nos casos e na forma
previstos em lei, em períodos de apuração posteriores. O prejuízo decorrente do
contrato assumido pelo contribuinte em abril de 2001 não pode refletir em
períodos base anteriores à data em que assumidas as obrigações e os direitos
inerentes ao vínculo contratual.
Em seguida, a recorrente faz um cotejo entre o recorrido e o paradigma, através de
algumas transcrições, os quais transcrevo abaixo:
Recorrido
(...) Isso, porém, não quer dizer que a recorrente pudesse registrar no ativo tais
investimentos antes de eles serem executados. Com efeito, não houve capital
aplicado na aquisição do direito de exploração dos serviços no momento da
assinatura do contrato, logo, à luz do art. 325, I, do RIR/99, não havia que ser
feito qualquer registro no ativo.
A Cláusula Décima Terceira do contrato é fruto dessa natureza híbrida do
contrato, no qual se funde uma subconcessão de serviços portuários e
arrendamento de bem público, pois a remuneração ali estabelecida é
tipicamente vinculada ao uso do bem pela sua exploração econômica e, não,
pela aquisição do direito de exploração do serviço portuário.(...)
Assim, não há, pelo regime de competência, qualquer crédito em favor da APPA,
nem obrigação a ser reconhecida pela recorrente, no momento da assinatura do
contrato. Isso fica claro se imaginássemos que o contrato fosse rescindido de
comum acordo antes do aterramento e do início de operação, nenhum valor
seria devido à APPA com base nesse dispositivo, salvo pelos dias transcorridos
em relação à remuneração fixa do arrendamento das áreas já aterradas. Há que
se lembrar que o crédito que deve ser contabilizado, pelo regime de
competência, é aquele líquido e certo, ainda que não exigível e,
independentemente, de realização financeira, razão pela qual, não existindo
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

crédito líquido e certo para APPA no momento da assinatura do contrato, não
há que se falar que houvesse passivo a ser contabilizado pela recorrente.(grifo
da recorrente)
Paradigma no 9101-00.445
O próprio contrato de concessão é o evento que determina o registro do valor da
concessão, pelo valor da proposta vencedora, que trará os benefícios
econômicos pelo uso desse ativo intangível, bem como, a obrigação assumida,
igualmente quantificada, determina o seu registro no passivo, pois, na
contratação houve a aquisição do direito de explorar o serviço, havendo
assunção de riscos e benefícios e a obrigação correspondente.
Em conclusão, portanto, a quantia paga ou devida ao Poder Concedente pela
concessão do direito de exploração submete-se ao regime de amortização, pelo
prazo de duração do direito. O direito de exploração da atividade concedida é
registrado no ativo permanente, em contrapartida a uma conta de passivo
exigível representativa da obrigação assumida pela concessionária, pelo valor
pago ou devido ao Poder Concedente. O valor do ativo é amortizado em
parcelas iguais, pelo prazo de duração do contrato de concessão, aplicando-se
os arts. 301 e 325 do R1R199 que assim dispõem, verbis: (...)
O paradigma tratou de pedido de restituição por pagamento indevido de IRPJ e CSLL
de junho/99 a junho/2002, em razão de prejuízo fiscal apurado no período, após
realização de ajustes na contabilidade relativos ao contrato de arrendamento/concessão
de serviço público realizado com a APPA (Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina).
O recorrido é um auto de infração para ajuste da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
que glosou prejuízo fiscal do imposto e base negativa da contribuição apurados no AC
2002. A glosa recaiu sobre despesas contabilizadas pela recorrente relativas ao contrato
celebrado com a APPA, referente às instalações onde a empresa opera e presta serviços
portuários.
O cerne da questão diz respeito à forma de contabilização do contrato firmado entre a
APPA e a recorrente para exploração e prestação de serviços portuários. O contrato
permite à recorrente a utilização das instalações portuárias para a prestação de serviços
públicos, bem como a obriga a realizar benfeitorias e investimentos de modernização e a
efetuar pagamentos mensais.
No paradigma n.9101-00.445, o colegiado entendeu ser possível o lançamento do valor
da totalidade do preço da concessão em conta do ativo que registre o respectivo direito
de exploração em contrapartida de conta de passivo, com as consequências tributárias
respectivas.
Enquanto que no recorrido, entendeu-se que não deve ser contabilizado no ativo o
direito à utilização e tampouco contabilizado no passivo a obrigação de pagamentos
futuros dos encargos do arrendamento, devendo os valores pagos mensalmente serem
lançados como despesa do período.
Considero que diante dos mesmos fatos, qual seja a realização de contrato da recorrente
com a APPA, para a exploração e prestação de serviços portuários, houve uma
interpretação divergente do art.325 do RIR/99 no que diz respeito à contabilização do
referido contrato.
Dessarte, através do paradigma n.9101-00.445, a recorrente logrou êxito em
demonstrar a existência de interpretação divergente no que diz respeito à
aplicação do art.325 do RIR/99 e a contabilização do contrato com a APPA.
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

[...]
No mérito do seu recurso especial, a recorrente traz as seguintes alegações, verbis:
[...]
MÉRITO
43. O primeiro elemento a evidenciar o acerto do procedimento da Recorrente está no
mero bom-senso, que é reconhecido como princípio contábil geralmente aceito sob o
nome de Princípio da Objetividade, que cuida da mensuração impessoal e não-subjetiva
dos fatos econômicos da empresa.
44. Segundo esse princípio, é forçoso que a empresa reconheça em suas demonstrações
contábeis e financeiras os efeitos econômicos objetivos sobre o patrimônio de bens e
direitos, bem como das obrigações assumidas, quando esses efeitos são correntemente
percebidos por terceiros não envolvidos com a empresa.
45. Desse modo, quando uma empresa se torna titular de um direito de concessão de
serviço público remunerado, é incontornável que ela adquiriu o direito de explorar a
atividade privativa do Poder Público e de gerar as receitas correspondentes à prestação
desse serviço.
46. Uma empresa que tem por objeto a exploração de concessão pública sem a
concessão não detém o ativo principal com o qual exercerá as suas atividades, enquanto
outra que detenha o contrato é titular de um direito de explorar a atividade pretendida,
que tem valor econômico mensurável.
47. O contrato de concessão – mesmo os de “subconcessão imprópria” como quer o
relator do julgado recorrido – outorga inegavelmente um direito que é normalmente
vedado ao particular. Trata-se do direito de explorar não só o bem público, mas
especialmente de exercer atividade que a lei reserva ao Estado.
48. Isso porque ele garante o direito de uso e gozo por prazo determinado e,
especialmente, a exclusividade na realização de atividades portuárias relativas à
movimentação de contêineres. Não se trata só de arrendar a área, mas de obter garantia
expressa do monopólio da operação naquela região.
49. Esse ativo é valioso e foi quantificado no contrato de concessão, na sua cláusula
oitava. O método de quantificação obedeceu ao princípio contábil da prudência, que
determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo. O menor valor
possível é, evidentemente, o estipulado pelas partes em contrato.
50. Acrescente-se, neste particular, que o valor atribuído ao contrato de concessão
pelas partes não é arbitrário, como parece querer fazer crer o i. relator do acórdão
objurgado. Ele corresponde estritamente ao somatório das parcelas fixas devidas
pela Recorrente à APPA nos termos do item 12.01.00, alínea a do Edital 9/97.
51. Assim sendo, a observação contida no fim do acórdão recorrido, no sentido de que o
valor atribuído ao contrato pela sua cláusula oitava seria “meramente indicativo” é
objetivamente incorreta, pois esse montante foi estritamente calculado com base no
somatório simples das parcelas fixas devidas independentemente de qualquer
circunstância futura e incerta (alínea a do item 12.01.00 do Edital 9/97).
Exemplo dos demais concessionários
52. A contabilização do ativo intangível correspondente ao contrato de concessão e do
passivo assumido com o Ente concedente é prática comum na contabilidade das
empresas concessionárias de todos os setores.
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

53. A Recorrente faz juntar alguns balanços patrimoniais de concessionárias conhecidas,
responsáveis pela operação de algumas das concessões mais importantes para o País.
54. Os eméritos julgadores poderão constatar, de sua leitura, que o procedimento desses
concessionários em nada diverge da forma retificada de contabilização adotada pela
Impugnante a partir da revisão feita em 2002.
55. Os balanços ora juntados trazem as demonstrações financeiras das seguintes
empresas: GRU AIRPORT (Concessionária do Aeroporto de Guarulhos - SP);
INVEPAR (controladora das seguintes concessionárias: LAMSA, CLN, CART,
METRÔRIO, LAMBRA, GRUPAR, PEX e METROBARRA) e Concessionária Auto
Raposo Tavares S.A.
Pronunciamentos Técnicos
56. São numerosos os pronunciamentos técnicos de entidades acreditadas que
reconhecem sem margem para dúvida o dever de contabilizar o ativo intangível
decorrente de contratos de concessão de serviços públicos e sua contrapartida no
passivo, quando há previsão contratual expressa de contraprestação financeira líquida e
certa devida à entidade concedente.
57. Juntam-se à presente alguns desses pronunciamentos, merecendo destaque o IAS 38
do IFRS, o CPC 01 e a OCPC 05, do Comitê de Práticas Contábeis.
58. Cumpre também dar destaque ao CPC 06, que é específico a respeito do assunto da
contabilização do arrendamento:
“No começo do prazo de arrendamento mercantil, os arrendatários devem
reconhecer, em contas específicas, os arrendamentos mercantis financeiros
como ativos e passivos nos seus balanços por quantias iguais ao valor justo
da propriedade arrendada ou, se inferior, ao valor presente dos pagamentos
mínimos do arrendamento mercantil, cada um determinado no início do
arrendamento mercantil.”
59. A importância dos pronunciamentos das entidades técnicas contábeis para o deslinde
da controvérsia é evidente.
60. O IRPJ e a CSSL incidem, como aliás todos os tributos, sobre fatos concretos,
experimentados no dia-a-dia dos contribuintes.
61. Os dois tributos em foco neste processo têm como base imponível a renda e o lucro
líquido respectivamente, sendo que o conceito de renda, no caso das pessoas jurídicas,
deriva necessariamente da apuração de resultado.
62. Em suma, os dois fatos imponíveis dependem não somente da ocorrência do fato,
mas de sua correta apuração segundo parâmetros universais – e não privativos do Fisco.
63. O parâmetro universal utilizado para apuração de resultado da atividade econômica
e o lucro líquido é dado pela Ciência Contábil.
64. O acórdão combatido não reconhece essa realidade, alegando, ao oposto, que os
pronunciamentos das entidades que cuidam da padronização da escrituração contábil
somente devem ser estudados em caráter acessório à lei.
65. Na verdade, o que se dá é o contrário. A lei tributária só prevalece quando
expressamente veda a observância dos costumes contábeis para hipóteses específicas,
prevalecendo, mais, tudo quanto seja a prática corriqueira de mercado, refletida na
apuração contábil padronizada.
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

66. Não é esse o caso vertido, porque não há aqui norma tributária que preveja forma de
apuração de resultados para a atividade de exploração de concessões, devendo ser
atendidas as normas pertinentes ao IRPJ e à CSSL que estipulam que a as receitas e as
despesas sejam apuradas na forma estipulada pela Ciência Contábil.
67. Aliás, como bem se sabe, o cálculo do resultado do exercício não é disciplinado
diretamente pela lei tributária, mas sim pela Lei das S/A (6404), que, nesse ponto,
padroniza procedimentos de cunho eminentemente contábil, não visando
primordialmente os efeitos tributários, mas a necessária confiabilidade do sistema de
escrituração a ser empregado pelas empresas nas suas relações com todos os terceiros
interessados – sócios, relações comerciais, fisco e sociedade em geral.
68. Em síntese, na ausência de determinação legal expressa impondo adoção de
procedimentos diversos daqueles estipulados pela Ciência Contábil para a apuração do
patrimônio, dos haveres, das dívidas e dos resultados estritamente para fins fiscais,
prevalecem as práticas e costumes contabilísticos, que são objeto de estudos e
normatizações padronizadoras das entidades tais como o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC).
69. Quando se trata de apurar o resultado do exercício, etapa prévia e necessária à
apuração da base imponível dos dois tributos em foco, deve-se seguir a prática contábil,
que determina a ativação no do direito decorrente da assinatura do contrato de
concessão, como relevante fato econômico que é.
CONCLUSÃO
70. Os fatos são incontroversos e se mantêm inalterados desde 2002, tendo sido objeto
de análise tanto pelo acórdão paradigma como pelo acórdão recorrido.
71. A Recorrente é concessionária de serviços portuários de carga, tendo contratado
com o Poder Concedente (representado pela APPA) remuneração pela outorga da
concessão, sendo que essa remuneração foi dividida, contratualmente em partes fixa e
variável.
72. O somatório da parte fixa, que independe de qualquer outro fator, estabelecida pelo
item 12.01.00 do edital 9/97, foi considerado, no contrato entre as partes, representativo
da dívida assumida com o Poder Concedente para uso e gozo do ativo da concessão,
motivo pelo qual esse total foi usado para quantificar o valor do ativo adquirido pela
Recorrente na cláusula oitava do contrato de concessão.
73. O valor previsto na cláusula oitava foi levado ao ativo permanente, na esteira do que
fazem todas as demais concessionárias do mesmo gênero da Recorrente, fato fartamente
demonstrado pela prova.
74. As quantias que viriam a ser devidas relativamente à remuneração pelo uso de áreas
não aterradas ou investimentos a serem feitos no futuro não foram ativadas.
75. A contrapartida desse ativo contabilizado a valor prudente foi lançada no passivo,
pelo exato mesmo montante, correspondente ao total das parcelas remuneratórias fixas
previstas na alínea a do item 12.01.00 do Edital 9/97.
76. Apreciando as mesmas circunstâncias, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
decidiu, para a mesma contribuinte, que “a assinatura de contrato de concessão de
serviço público ou de bens públicos com o Poder Público provoca reflexos no
patrimônio do contribuinte que devem ser contabilizados”, determinando que o
contribuinte deve “considerar em conta de ativo permanente o seu direito à
exploração do serviço e dos bens concedidos, avaliado pelo valor a ser quitado da
obrigação para com o poder concedente”, devendo a contrapartida “ser feita em
conta do passivo exigível a longo prazo”.
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

77. Considerando que tanto a decisão recorrida como o acórdão paradigma indicam os
mesmos dispositivos da legislação tributária, evidencia-se inegável dissenso na
interpretação da norma legal de cunho fiscal, o que autoriza a revisão do feito em
instância administrativa especial.
78. Requer-se aqui a uniformização do entendimento da Administração Pública
mediante adoção dos fundamentos da decisão já proferida no processo no
10907001984/2002-66, que devem ser adotados porque consentâneos com a prática
normal das demais concessionárias e com os estudos, pareceres e normas técnicas
contábeis aplicáveis à espécie.
79. Roga-se que os eméritos julgadores atentem para o fato de que a empresa seguiu as
práticas normais de inúmeras outras concessionárias da mesma espécie, que nunca
foram incomodadas pelo Fisco federal, e que a linha contábil adotada pela empresa e
suas congêneres é consentânea com as soluções de consulta citadas no acórdão
paradigma, de modo que, no mínimo, se deve aplicar ao caso o art. 100, III, do CTN.
PEDIDO
80. Em face de tudo quanto exposto, requer a Recorrente seja dado provimento ao
recurso e cancelado o auto de infração, reconhecendo-se como válida a forma de
contabilização do contrato de concessão adotada pela empresa, na forma do que já lhe
foi reconhecido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão 9101-00445,
adotado como paradigma.
81. Entende a Recorrente que, na qualidade de órgão uniformizador da jurisprudência,
compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais dirimir a querela em definitivo,
reiterando a jurisprudência já firmada por suas sólidas e robustas razões.
82. A Recorrente considera ainda que deve ser levado em conta, no deslinde do feito, o
fato de que há sentença transitada em julgado que, adotando o acórdão paradigma
como base, estende seus efeitos para além dos limites temporais nele fixados,
dispondo o seguinte:
“Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado
pela parte autora para declarar o seu direito de ter contabilizado o período de
julho de 1999 a abril de 2001 na forma decidida com o deslinde do PAF
10907.001984/200266.”
(destaque nosso, cópia já juntada aos autos)
A d. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, devidamente cientificada
do recurso interposto e de sua admissibilidade, apresentou, tempestivamente, petição com as
contrarrazões mediante a qual refuta as alegações da recorrente, destacando, em especial, a
incorreta classificação do valor total estimado do contrato como ativo diferido e como despesa
incorrida a pagar, ante às disposições contratuais que não permitem inferir a ocorrência de
nenhuma das situações autorizadoras de tal reconhecimento na escrituração contábil e no
resultado da contribuinte, requerendo, ao final, pelo desprovimento do recurso.
Por fim, a recorrente apresenta petição avulsa em 09/07/2018 (fls. 1035/1046 ),
mediante a qual pretende trazer ao conhecimento deste colegiado “recente acórdão da DRJ
proferido em favor da ora Recorrente pela 1a Turma da DRJ Curitiba proferido nos autos do
processo 10907.001984/2002-66, bem como acórdão proferido em fevereiro de 2018 pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em julgado de interesse de Santos Brasil Participações
S/A, concessionária do terminal de contêineres do Porto de Santos – SP”, que a seu ver
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

demonstrariam o reconhecimento do acerto da tese defendida em seu recurso especial,
concluindo que, verbis:
[...]
44. Os fatos novos trazidos ao conhecimento desta Egrégia Câmara Superior de
Recursos Fiscais demonstram que:
1) O órgão competente para fixar as normas contábeis (CVM) sempre aceitou como
fidedigna a contabilização de contrato de concessão de direito de exploração de serviço
público da forma adotada pela Recorrente, a despeito da denominação que se tenha dado
ao instrumento contratual firmado entre concessionária e Ente concedente;
2) Os valores escriturados pela Recorrente foram devidamente chancelados pela
Administração Tributária (DRJ) em decisão final de processo administrativo anterior.
45. Em decorrência, resta evidente que a autuação fiscal levada a efeito contra a
Recorrente, objeto dos presentes autos, deve ser prontamente cancelada.
[...]
É o relatório.
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial foi regularmente admitido mediante despacho da presidente da
3a Câmara da 1a Seção.
A divergência apontada pela recorrente está devidamente caracterizada, conforme
analisado no referido despacho de admissibilidade. Assim, deve ser conhecido o recurso.
O mérito da divergência foi muito bem sintetizado no despacho de
admissibilidade, verbis:
[...]
O cerne da questão diz respeito à forma de contabilização do contrato firmado entre a
APPA e a recorrente para exploração e prestação de serviços portuários. O contrato
permite à recorrente a utilização das instalações portuárias para a prestação de serviços
públicos, bem como a obriga a realizar benfeitorias e investimentos de modernização e a
efetuar pagamentos mensais.
No paradigma n.9101-00.445, o colegiado entendeu ser possível o lançamento do valor
da totalidade do preço da concessão em conta do ativo que registre o respectivo direito
de exploração em contrapartida de conta de passivo, com as consequências tributárias
respectivas.
Enquanto que no recorrido, entendeu-se que não deve ser contabilizado no ativo o
direito à utilização e tampouco contabilizado no passivo a obrigação de pagamentos
futuros dos encargos do arrendamento, devendo os valores pagos mensalmente serem
lançados como despesa do período.
[...]
O despacho ressalta que a matéria discutida tanto no acordão recorrido quanto do
paradigma decorrem dos mesmos fatos, embora cada um dos processos tenha um objeto distinto,
verbis:
[...]
O paradigma tratou de pedido de restituição por pagamento indevido de IRPJ e CSLL
de junho/99 a junho/2002, em razão de prejuízo fiscal apurado no período, após
realização de ajustes na contabilidade relativos ao contrato de arrendamento/concessão
de serviço público realizado com a APPA (Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina).
O recorrido é um auto de infração para ajuste da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
que glosou prejuízo fiscal do imposto e base negativa da contribuição apurados no AC
2002. A glosa recaiu sobre despesas contabilizadas pela recorrente relativas ao contrato
celebrado com a APPA, referente às instalações onde a empresa opera e presta serviços
portuários. 1

1 A autuaçãofiscal refere-se à glosa de prejuízos referentes ao período de 01/06/2002 a 31/12/2002.
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

[...]
A recorrente defende os ajustes contábeis feitos em sua contabilidade, sustentando
que suas demonstrações contábeis e financeiras devem reconhecer os efeitos econômicos
objetivos sobre o patrimônio, de bens, direitos e obrigações decorrentes do direito de concessão
de serviço público relativa à exploração do Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá,
objeto do contrato de arrendamento.
Alega que o contrato firmado “garante o direito de uso e gozo por prazo
determinado e, especialmente, a exclusividade na realização de atividades portuárias relativas à
movimentação de contêineres. Não se trata só de arrendar a área, mas de obter garantia
expressa do monopólio da operação naquela região bem como das obrigações assumidas.”
Defende que esse ativo é valioso e foi quantificado no contrato de concessão, na
sua cláusula oitava e que seu reconhecimento obedeceu ao princípio contábil da prudência,
que determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo que, no caso, seria o
estipulado pelas partes em contrato.
Acrescenta que “o valor atribuído ao contrato de concessão pelas partes não é
arbitrário, como parece querer fazer crer o i. relator do acórdão objurgado. Ele corresponde
estritamente ao somatório das parcelas fixas devidas pela Recorrente à APPA nos termos do
item 12.01.00, alínea a do Edital 9/97”
A recorrente aponta, desde a sua impugnação, que a contabilização do ativo
intangível correspondente ao contrato de concessão e do passivo assumido com o ente
concedente é prática comum na contabilidade das empresas concessionárias de todos os setores.
Cita diversas empresas que a teriam adotado e requer que seja aceito o mesmo tratamento
contábil no reconhecimento de seu contrato com a Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina - APPA.
Embora o acórdão recorrido tenha feita uma extensa análise quanto à natureza
jurídica do referido contrato de arrendamento, classificando-o como uma “subconcessão
imprópria” e a recorrente sustente se tratar de concessão, entendo que a questão deve ser
analisada sob a ótica do conteúdo do contrato firmado entre a empresa recorrente e a APPA,
independente da sua natureza, como bem analisado pelo d. relator do acórdão de primeiro grau,
verbis:
[...]
1 - Considerações sobre a alegada natureza de concessão do contrato `
A impugnante enfatiza que o contrato de concessão que celebrou com a APPA reveste-
se de características muito superiores ao de um mero contrato de locação, por ser um
contrato tipicamente administrativo, regulado por normas inteiramente de direito
público, etc., e que por essa razão deve, obrigatoriamente, ser analisado sob os aspectos
e normas do direito público, que diferem em muito do contrato privado.
Com respeito a tais alegações, cumpre ponderar que, caso alguma questão relativa ao
contrato careça de ser dirimida pelo Poder Judiciário, é de absoluta relevância a
natureza do contrato, a circunstância de ser regulado por normas de direito público, etc.
Evidentemente, não ocorrerá ao magistrado decidir a controvérsia às luzes do direito
privado aplicável aos contratos de arrendamento. Contudo, para as questões de natureza
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

eminentemente contábil, tal circunstância não apresenta a relevância sustentada pela
impugnante.
Por isso é imprescindível deixar claro, já de início, que as concessões não possuem - e
jamais possuíram - qualquer característica intrínseca que lhes determine
sistemática excepcional de contabilização diferente dos demais contratos. O que
determina a forma de contabilização de qualquer contrato, inclusive o contrato de
concessão de serviço público, é a substância material do vínculo nele estabelecido
(essência do fato contábil).
Assim, estabelecidos os exatos contornos do vínculo contratual, sua contabilização se
opera pelos princípios gerais da contabilidade - e não poderia ser diferente!
É imperioso não perder de vista que a expressão “concessão governamental” designa
um gênero que se subdivide em várias espécies, cada uma delas podendo possuir uma
essência específica, distinta das demais. Assim sendo, jamais comportaria apenas uma
fomia padronizada de contabilização, como se verá mais adiante, quando for analisada a
“ICPC 08 - Contratos de Concessão”.
A ênfase da contribuinte, ao atribuir ao contrato a natureza de concessão, poderia fazer
algum sentido se houvesse padronização na forma, objeto, contraprestação, etc., das
concessões. Entretanto, não é o que ocorre. Aliás, ouso afirmar que a regra é o contrário.
Dificilmente se encontrarão concessões absolutamente semelhantes. Por isso, a
contabilização dos direitos e obrigações decorrentes de cada contrato de concessão
ficam na exclusiva dependência de sua configuração, mas sempre em absoluta
obediência às normas gerais vigentes para a contabilização dos demais ativos e
passivos, com ênfase para o custo de aquisição e sua mensuração.
Assim, caso uma determinada concessão tenha a natureza de arrendamento de um
bem ou de instalações, não tendo havido ainda desembolso pela fruição do direito,
a contabilização dos efeitos do contrato há de observar as mesmas normas
aplicáveis ao contrato de arrendamento, como adiante se verá.
Que fique claro, portanto, que a circunstância de tratar-se de contrato de concessão não
é relevante para a correta contabilização dos direitos e obrigações que dele decorrem,
como melhor se verá no curso deste voto. É óbvio que, para outros fins, o fato de tratar-
se de contrato de concessão é de fundamental relevância. Mas, para fins de
contabilização, com certeza não o é.
[...]
Com relação a forma de contabilização das obrigações e direitos decorrentes do
contrato firmado pela contribuinte com a APPA, com a devida vênia do colegiado que compunha
esta 1a Turma de julgamento da CSRF quando proferiu o Acórdão no 9101-00.445 (paradigma),
entendo que não há como sustentar a conclusão que entendeu como correto o procedimento
adotado pela recorrente de reconhecer, desde logo, em seu ativo e passivo, os direitos e
obrigações decorrentes do referido contrato e o direito a amortização do valor devido em
parcelas equivalentes ao prazo da concessão, além dos efeitos da variação monetária sobre os
passivos reconhecidos.
Examinando o contrato celebrado (fls. 75 e sgs) e o Edital de Concorrência
009/1997 e seus respectivos anexos (fls. 250 e segs), verifica-se que este compreende, além do
arrendamento da área portuária definida no edital, mediante o pagamento de prestações mensais
fixas e variáveis, a prestação de serviços públicos que a arrendatária terá que oferecer a
particulares (operações portuárias), comprometendo-se a efetuar investimentos na infraestrutura
e instalações na área arrendada, com vistas a consecução das atividades de movimentação de
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

contêineres e veículos, a serem remuneradas pelos usuários privados, nos termos e limites
estabelecidos no contrato.
O edital 09/1997, define o propósito e o objeto do arrendamento em suas
justificativas e aspectos econômicos, verbis:
[...]
01.06.00 O arrendamento das INSTALAÇÕES objeto deste EDITAL assegurará, de um
lado, a realização dos investimentos necessários à modernização e do Porto de expansão
da capacidade Paranaguá. com o consequente (sic) aumento de produtividade e redução
nos custos de movimentação de cargas, e, de outro lado, o estímulo para a realização de
investimentos no Estado do Paraná.
01.07.00 Neste contexto, é oportuno destacar que com 0 arrendamento das
INSTALAÇÕES, objetiva-se, especialmente:
a) captar novas cargas para o Porto de Paranaguá;
b) ampliar o atendimento aos clientes do Porto;
c) reduzir os custos globais para os usuários;
d) responder às necessidades das indústrias instaladas no Paraná, em particular as do
setor automobilístico;
e) garantir novas receitas para a APPA;
f) aumentar a produtividade operacional;
g) estimular a CONCORRÊNCIA entre os diversos Terminais e operadores portuários
dentro da área do Porto de Paranaguá e entre este e os demais Portos;
h) modernizar e equipar as INSTALAÇÕES existentes;
i) otimizar a utilização das retro-áreas próximas às INSTALAÇÕES, possibilitando
melhor utilização das áreas contiguas aos berços de embarque e desembarque;
j) dispensar a realização, pela APPA, de novos investimentos nas INSTALAÇÕES
objeto deste EDITAL;
k) aumentar o potencial de movimentação de cargas no Porto;
l) atrair novos investimentos para 0 Estado do Paraná.
“01.08.00 O arrendamento constitui um projeto de investimento, destinando-se a
investidores que tenham capacidade para financiar e implementar a ampliação, a
modernização e o aparelhamento das INSTALAÇÕES.
01.09.00 Além disto, os investidores devem ter capacidade técnica para executar a
movimentação e armazenagem de veículos e de contêineres e capacidade administrativa
e empresarial para gerenciar, com êxito, a exploração das INSTALAÇÕES, nos termos
definidos neste EDITAL.
01.10.00 Ressalte-se que só será autorizado o início das operações das
INSTALAÇÕES após a celebração do contrato de arrendamento, nas condições
previstas neste EDITAL.”.
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

01.11.00 As receitas para o encargo da ARRENDATÁRIA advirão da exploração
das instalações.
[...] destaquei
O contrato de arrendamento fixa seu objeto na sua cláusula primeira, verbis:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1. A ARRENDATÁRIA, de conformidade com as Leis Federais nos 8.666/93,
8.630/93, as condições estipuladas no Edital n° 009/97 - APPA e seus Anexos, as
condições particulares contidas na Metodologia de Execução e na Proposta
Comercial datada de 04.11.97, documentos que independentemente de transcrição
ficam fazendo parte integrante do presente Termo, ARRENDA as Instalações
Portuárias localizadas no Porto de Paranaguá, para a implantação de um Terminal
de Veículos e Conteineres, destinado a movimentação e armazenagem de veículos
automotivos e contêineres, conforme descrito no Anexo II do Edital.
2. A ARRENDATÁRIA deverá administrar e explorar o TERMINAL nos termos
estabelecidos neste contrato.
3. As instalações portuárias a serem arrendadas, daqui por diante designadas
INSTALAÇÕES ou TERMINAL, devem ser conservadas, modernizadas,
aparelhadas, ampliadas e exploradas pela ARRENDATÁRIA no período do
arrendamento, nos termos estabelecidos neste contrato.
4. A exploração do TERMINAL abrange a construção de obras de modernização e o
aparelhamento do mesmo, nos termos estabelecidos neste contrato.
[...] destaquei
A cláusula sétima do contrato traz os termos pactuados com vistas aos
investimentos a serem realizados pela arrendatária no terminal, verbis:
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS INVESTIMENTOS NO TERMINAL:_ -
l 1. A ARRENDATÁRIA deverá realizar investimentos na modernização do
TERMINAL, compreendendo a execução de obras de infra-estrutura (sic) e
aparelhamento das instalações a serem arrendadas, nos prazos e nas condições
definidas no Anexo V do Edital (Projeto Conceitual de Referência).
Os investimentos referidos no item anterior serão complementados por
investimentos a serem realizados pela APPA, nos prazos e nas condições previstas no
Anexo V do Edital (Projeto Conceitual de Referencia).
[...] destaquei
Conforme referido na cláusula sétima do contrato, o Anexo V do Edital no
09/1997 estabelece, na sua Seção III, as obras a serem realizadas pela arrendatária e na Seção IV,
os equipamentos portuários a serem por ela mobilizados, verbis:
Seção Ill
Obras a serem realizadas pela ARRENDATÁRIA
9. A ARRENDATARIA executará as seguintes obras no prazo de até 12 meses da
transferência do TERMINAL:
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

a) regularização da superfície e pavimentação da Área 1, com blocos intertravados de
concreto. ou outro material que garanta as mesmas características técnicas;
b) terraplenagem e pavimentação. inclusive sub-base. da Área 2 com blocos
intertravados de concreto;
c) rede de drenagem de águas pluviais;
d) pavimentação das áreas do TERMINAL destinadas à movimentação de veículos
automotivos;
e) redes internas de distribuição elétrica, de água, de telefonia, de dados, de fibra óptica
e de esgotos;
f) prédios de administração, manutenção, portaria, etc;
g) torres de iluminação;
h) cercas de fechamento da área do TERMINAL; e
I) defensas adequadas no cais para atender aos novos navios full-contêineres e “roll on,
roll off”.
10. A ARRENDATARIA executará as seguintes obras quando a movimentação de
contêineres for igual ou superior a 160.000 (cento e sessenta mil) TEU's/ano e ou
150.000 (cento e cinquenta mil) veículos automotivos: '
a) aterramento da Área 3;
b) conclusão do enrocamento de contenção do aterro da Área 3;
c) terraplenagem e pavimentação com blocos lntertravados de concreto;
d) rede de drenagem de águas pluviais; '
e) pavimentação das áreas do TERMINAL destinadas à movimentação de veículos
automotivos;
f) redes internas de distribuição elétrica, de água, de telefonia, de dados, de fibra óptica
e de esgotos;
g) via de acesso pavimentada à retroárea do porto no limite da área, entre a terra e o
mar;
h) edificações;
l) torres de iluminação;
j) cercas de fechamento da área do TERMINAL; e
k) defensas adequadas no cais.
11. A ARRENDATÁRIA executará as obras descritas no item anterior, na Área 4 de
81.600 m2. no prazo de até 20 anos a contar da data de transferência do
TERMINAL, inclusive relocação da via de acesso para o limite da Área 4.
12. Deverá ser considerado pelo futuro ARRENDATÁRIO os seguintes critérios
mínimos para execução da pavimentação da área do TERMINAL:
a) terraplanagem a 100% do Proctor normal;
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

b) subleito com suporte mínimo de 300 kgf/cm2, CBR maior ou igual a 10% do Proctor
Normal;
c) piso em bloco intertravado de concreto, ou outro material com as mesmas
características técnicas, base e sub-base, com dimensionamento adequado para resistir
às cargas estáticas e dinâmicas do TERMINAL e na mesma cota das demais áreas do
porto.
13. A área do TERMINAL deverá ter iluminação compatível com o fim a que se destina
e de padrão similar ao já existente no porto.
Seção IV
Equipamentos Portuários a Serem Mobilizadas pela ARRENDATÁRIA
14. A ARRENDATÁRIA será responsável pela colocação de, no minimo, 2
portêinenes, bem como de todos os equipamentos de apoio no pátio de estocagem e de
suporte ao transporte cais-pátio e vice-versa.
15. Os equipamentos a serem mobilizados pela ARRENDATÁRIA deverão ser
previstos de modo a garantir o desempenho operacional minimo, especificado no
EDITAL, na movimentação e armazenagem de contêineres e veículos automotivos, a
ser mantido durante todo o prazo do arrendamento; e deverão assegurar a prestação de
serviço adequado ao usuário do TERMINAL.
16. A ARRENDATÁRIA deverá implantar equipamentos e sistemas de modo a
assegurar a plena informatização do controle da execução das operações portuárias a
serem realizadas no TERMINAL contemplando, no mínimo, o seguinte:
[...]
17. Além disso, o terminal deverá dispor de veiculos para limpeza e combate a incêndio.
Seguindo a análise do contrato, verifica-se que a remuneração da APPA, em face
do arrendamento ficou estabelecida na sua cláusula décima segunda, verbis:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO DA APPA:
1. A remuneração a ser paga pela ARRENDATÁRIA à APPA, durante todo o prazo
de vigência deste contrato, pelo uso, gozo e fruição das INSTALAÇÕES
PORTUÁRIAS arrendadas, assim como da infra-estrutura terrestre a ser
utilizada ou posta à disposição do TERMINAL e dos seus usuários, é composta
de duas partes, sendo uma fixa e outra variável, como segue: .
I - uma parte fixa, no valor. mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
correspondente à utilização de 120.000 m2 (cento e vinte mil metros;
quadrados) da área aterrada (Área 1 e Área 2 -Anexo ll do Edital) a arrendada,
à-- razão de R$ 0,50 (cinqüenta centavos de real), por metro quadrado;
II - uma parte fixa, à partir da data de conclusão do aterramento, no valor
mensal de R$ 50.640,00 (cinqüenta mil, seiscentos e quarenta reais);
correspondente à utilização de 101.280 m2 (cento e um mil, duzentos e oitenta
metros quadrados) da área a ser arrendada (Área 3 -I Anexo –ll do Edital), à
razão de R$ 0,50 (cinqüenta centavos de real) por metro quadrado;
III - uma parte fixa, à partir da data de conclusão do aterramento, no valor
mensal de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), correspondente à
utilização de 81.600 m2 (oitenta e um mil e seiscentos metros quadrados), da
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

área a ser arrendada (Área 4 - Anexo ll do - Edital), à razão de R$ 0,50
(cinquenta centavos de real); por metro quadrado;
IV - uma parte variável, correspondente a R$ 15,00 (quinze reais), por cada
contêiner (20 pés e 40 pés) movimentado no mês;
V - uma parte variável, correspondente a R$10,00 (dez reais) por cada 5
contêiner (20 pés e 40 pés) transbordado no mês;
VI - uma parte variável, correspondente a R$ 1,50 (um real e cinquenta
centavos), por cada veiculo automotivo movimentado no mês.
2. Os valores das remunerações estabelecidas no item anterior podem ser
reduzidos a critério exclusivo da APPA, sempre que necessário para melhorar
a competitividade do Porto de Paranaguá, devendo neste caso a redução ser
integralmente repassada para os usuários do porto, assegurando-se o não aumento
da margem da ARRENDATÁRIA.
[...] destaquei
Em conformidade com a cláusula décima terceira, os valores do arrendamento são
devidos a partir da transferência do terminal para a arrendatária e “os pagamentos serão
realizados mensalmente, até o 5odia útil do mês subsequente ao vencido”.
Não obstante o conjunto de obrigações estabelecidas no contrato em face da
contribuinte, ora recorrente, verifica-se que cada uma delas estava sujeita a determinadas
condições ou situações específicas a serem cumpridas após a transferência do terminal para a
arrendatária, sendo certo que, exceto quanto à remuneração prevista no item 1.I da cláusula
décima segunda, correspondente à parcela fixa a ser paga sobre as áreas 1 e 2 que seriam
imediatamente transferidas para o uso e gozo da arrendatária, não há como determinar-se qual o
real montante a que se obrigou a mesma, seja quanto à remuneração à APPA, seja quanto ao
montante de investimentos que seriam realizados.
Mesmo em relação a esta única parcela fixa, a que seria imediatamente obrigada a
arrendatária ao tomar posse do terminal, o contrato estabelece expressamente que tais valores
seriam devidos mensalmente, sendo os pagamentos “realizados mensalmente, até o 5odia útil do
mês subsequente ao vencido”. Ou seja tal obrigação só surge com o decurso de cada período
mensal.
É bem verdade que o contrato estabelece, em sua cláusula oitava, um valor
contratual estimado de 150 milhões de reais, mas como bem realçado pelo acórdão recorrido tal
valor não tem um caráter obrigacional em face da recorrente, sendo meramente indicativo.
A recorrente contesta a conclusão do acórdão recorrido afirmando que este
corresponde estritamente ao somatório das parcelas fixas devidas pela Recorrente à APPA nos
termos do item 12.01.00, alínea a do Edital 9/97, “pois esse montante foi estritamente calculado
com base no somatório simples das parcelas fixas devidas independentemente de qualquer
circunstância futura e incerta (alínea a do item 12.01.00 do Edital 9/97)”.
Não lhe assiste razão.
Ainda que se admitisse o caráter obrigacional imediato pelo pagamento das
parcelas fixas do arrendamento, sobre todas as áreas previstas no contrato em todo o período
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

contratual (25 anos), este montante não representaria sequer um terço do valor estimado na
cláusula oitava, conforme se extrai da tabela abaixo:

Ocorre que, como se viu da cláusula relativa à remuneração, o início do
pagamento das parcelas devidas a título de arrendamento das áreas 3 e 4 estavam condicionadas
à realização de obras de aterramento, sem qualquer prazo definido, mesmo em caráter
estimativo.
No tocante aos investimentos em infraestrutura, equipamentos e instalações
tampouco há qualquer estimativa dos valores que deveriam ser investidos pela arrendatária,
conforme se extrai da cláusula sétima do contrato e do Anexo V do edital a que se vincula.
Com relação aos prazos, verifica-se pela descrição do Anexo V do Edital, que
mesmo em relação à área imediatamente transferida à arrendatária (áreas 1 e 2) é fixado um
prazo de 12 meses (item 9), a partir da transferência, para a realização das obras de infraestrutura
e modernização. As obras na área 3 estavam condicionadas ao atendimento de um volume
mínimo de movimentação de contêineres e veículos (item 10) e da área 4 o prazo para as obras
foi fixado em até 20 anos a contar da transferência do terminal à arrendatária (item 11).
Pelo que se extrai, ainda que se admitisse que os valores fixados como
remuneração contatual da APA como contrapartida pelo arrendamento deveriam ser
reconhecidos como obrigação no passivo, em contrapartida ao direito de exploração da área
arrendada que seria reconhecível no ativo diferido, a única parcela perfeitamente identificável
desde logo refere-se a parcela fixa mensal estabelecida para as áreas 1 e 2, que representaria
apenas de 12% do valor estimado na cláusula 8 do contrato.
Ocorre que nem mesmo tal parcela se caracteriza como um passivo a ser
reconhecido em contrapartida a um direito amortizável, pois trata-se de mera contrapartida pela
disponilização da área arrendada por parte da Arrendante que só seria devida pelo transcurso de
cada período mensal de seu uso, gozo e fruição pela Arrendatária.
Nota-se claramente a natureza do arrendamento previsto no contrato como
operacional, ao contrário do que pretende a recorrente ao trazer à baila e dar destaque em seu
recurso ao CPC 06 que trata do reconhecimento das operações de arrendamento mercantil,
defendendo sua aplicação com base neste enunciado:
“No começo do prazo de arrendamento mercantil, os arrendatários devem
reconhecer, em contas específicas, os arrendamentos mercantis financeiros
como ativos e passivos nos seus balanços por quantias iguais ao valor justo
da propriedade arrendada ou, se inferior, ao valor presente dos pagamentos
mínimos do arrendamento mercantil, cada um determinado no início do
arrendamento mercantil.”
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

Em que pese este CPC não seja contemporâneo aos fatos ora analisado e tenha
sido editado após a edição da lei no 11.638/2007, que alterou as normas brasileiras de
contabilidade, trata de tema que já era interpretado pelas entidades responsáveis pela
normatização da contabilidade e, com exceção de situações específicas introduzidas no novo
sistema, como a avaliação a valor justo, grande parte das intepretações já eram consagradas.
Assim, valho-me do próprio CPC 06 que traz a classificação do que seria
considerado como um arrendamento mercantil financeiro, verbis:
10. A classificação de um arrendamento mercantil como arrendamento mercantil
financeiro ou arrendamento mercantil operacional depende da essência da transação e
não da forma do contrato. Exemplos de situações que individualmente ou em conjunto
levariam normalmente a que um arrendamento mercantil fosse classificado como
arrendamento mercantil financeiro são:
(a) o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o arrendatário
no fim do prazo do arrendamento mercantil;
(b) o arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja
suficientemente mais baixo do que o valor justo à data em que a opção se torne
exercível de forma que, no início do arrendamento mercantil, seja razoavelmente certo
que a opção será exercida;
(c) o prazo do arrendamento mercantil refere-se à maior parte da vida econômica
do ativo mesmo que a propriedade não seja transferida;
(d) no início do arrendamento mercantil, o valor presente dos pagamentos mínimos
do arrendamento mercantil totaliza pelo menos substancialmente todo o valor justo
do ativo arrendado; e
(e) os ativos arrendados são de natureza especializada de tal forma que apenas o
arrendatário pode usá-los sem grandes modificações.
11. Os indicadores de situações que individualmente ou em combinação também
podem levar a que um arrendamento mercantil seja classificado como
arrendamento mercantil financeiro são:
(a) se o arrendatário puder cancelar o arrendamento mercantil, as perdas do
arrendador associadas ao cancelamento são suportadas pelo arrendatário;
(b) os ganhos ou as perdas da flutuação no valor justo do valor residual são
atribuídos ao arrendatário (por exemplo, na forma de abatimento que equalize a
maior parte do valor da venda no fim do arrendamento mercantil); e
(c) o arrendatário tem a capacidade de continuar o arrendamento mercantil por um
período adicional com pagamentos que sejam substancialmente inferiores ao valor
de mercado.
12. Os exemplos e indicadores enunciados nos itens 10 e 11 nem sempre são
conclusivos. Se for claro com base em outras características que o arrendamento
mercantil não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à
propriedade, o arrendamento mercantil deve ser classificado como operacional. Isso
pode acontecer se, por exemplo, a propriedade do ativo se transferir ao final do
arrendamento mercantil mediante um pagamento variável igual ao valor justo no
momento, ou se há pagamentos contingentes, como resultado dos quais o arrendatário
não tem substancialmente todos os riscos e benefícios.
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

Ora, salta aos olhos que o arrendamento objeto do contrato que ora se analisa não
possui qualquer característica de arrendamento mercantil financeiro, senão vejamos:
a) a propriedade do bem arrendado não pode ser transferida à arrendatária ao final
do contrato;
b) a arrendatária não tem a opção de comprar o ativo arrendado ao final do
contrato, por qualquer valor que seja, e, inclusive as benfeitorias que a arrendatária realizar são
revertidas para a arrendante (cláusula vigésima quarta);
c) o prazo do contrato não está relacionado à vida econômica do bem arrendado
(área portuária), que se renova e se perpetua no tempo;
d) o valor das parcelas do arrendamento são uniformes (sofrendo apenas
atualizações monetárias) ao longo de todo o contrato e não representam qualquer
proporcionalidade do valor justo do ativo arrendado;
e) os ativos arrendados não são de natureza especializada de forma que só o
arrendatário possa usá-lo, tanto que o próprio contrato prevê a transferência de seus direitos e
obrigações a terceiros e o subarrendamento a terceiros para o desempenho da atividade (cláusula
sexta);
f) o cancelamento do arrendamento pode se dar com a composição das perdas
mediante ajuste entre as partes (item 14 da cláusula trigésima oitava); - o arrendatário poderá
exercer a prorrogação do arrendamento por período equivalente ao contatado, mediante as
mesmas condições então vigentes (cláusula quinta).
O próprio CPC 06, traz as orientações sobre a forma de reconhecimento das
parcelas pagas a título de arrendamento mercantil operacional, verbis:
Arrendamento mercantil operacional
33.
Os pagamentos da prestação do arrendamento mercantil segundo um
arrendamento mercantil operacional devem ser reconhecidos como despesa em
base linear durante o prazo do arrendamento mercantil, exceto se outra base
sistemática for mais representativa do modelo temporal do benefício do usuário.
34.
Para os arrendamentos mercantis operacionais, os pagamentos da prestação
(excluindo os custos de serviços tais como seguro e manutenção) são reconhecidos
como despesa em base linear, salvo se outra base sistemática for representativa do
modelo temporal do benefício do usuário, mesmo que tais pagamentos não sejam feitos
nessa base.
Note-se que este era exatamente o procedimento adotado pela contribuinte, antes
de proceder a retificação de sua escrituração contábil, passando a considerar o arrendamento
como se este fosse mercantil financeiro.
O reconhecimento contábil dos direitos e obrigações assumidos com base no
contrato foi bem analisado no acórdão de primeiro grau, tendo, inclusive, o d. relator apontado o
equívoco na intepretação dada pelo Acórdão no 9101-00.445, ora invocado como paradigma. Por
bem abordar o tema, transcrevo excertos do voto em que o d. julgador trata do reconhecimento
de intangíveis na escrita contábil, verbis:
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

[...]
3 - Absoluta inexistência de controvérsia a respeito da forma de contabilização dos
direitos e obrigações relativos a contratos de concessões governamentais
O Relator do Acórdão da CSRF afirma (fls. 396-verso) que na seara contábil ainda é
bastante controvertida a forma de contabilização dos direitos e obrigações oriundos de
concessões governamentais. A assertiva é de uma inconsistência atroz. Se existiu tal
controvérsia, nenhuma evidência a respeito veio a lume. Aliás, a rigor nem poderia
haver tal controvérsia, posto que a forma de contabilização de um direito/ativo não
decorre do gênero do contrato de que emana, mas de suas características intrínsecas, de
sua essência.
Prossegue o Relator (fls. 396-verso) afirmando que a CVM submeteu a audiência
pública uma minuta de deliberação com o objetivo de 'tornar obrigatório às companhias
abertas Pronunciamento elaborado pelo Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON)
acerca do tema, mas que não se obteve consenso acerca da oportunidade de adotar
referida deliberação, e que, em 24/09/2009, a CVM submeteu a audiência pública nova
minuta de deliberação sobre o tema, desta vez para tornar obrigatório às companhias
abertas observarem a Interpretação Técnica ICPC 01, emitida pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis. O Relator afirma que o conteúdo da aludida ICPC 01 seria
bastante distinto do parecer elaborado anteriormente pelo IBRACON.
A afirmação é completamente equivocada. No Pronunciamento elaborado pelo
IBRACON estava explícito que somente os valores efetivamente pagos a título de
concessão correspondentes a mais de um exercício/período deveriam ser
considerados como aplicação de recursos em direito e contabilizados no ativo
imobilizado intangível. Consulte-se o teor do Pronunciamento a esse respeito:
“RECONHECIMENTO INICIAL
Por ocasião de uma concessão governamental, há normalmente, dois típicos
componentes: (1) concessão (de exploração) e (ii) bens vertidos pelo poder
concedente.
Concessão (de exploração)
O contrato de concessão (de exploração) inclui condições de pagamento que
variam de contrato para contrato, sendo mais frequente o pagamento de valores
periódicos fixos, combinados, às vezes, com valores variáveis em função de
algum parâmetro, normalmente com base na receita obtida dos usuários do
serviço prestado pela concessionária.
O valor a ser pago a título da concessão de exploração), em essência,
representa o ônus financeiro a ser efetuado pela concessionária em
contrapartida à oportunidade de obter beneficios futuros decorrentes da
exploração da concessão. Em outras palavras, representa parte do custo
necessário à obtenção da receita com exploração do objeto da concessão. Nesse
sentido, aplica-se o princípio do confronto das despesas e receitas, devendo
esses valores, pagos ou não, ser apropriados ao resultado dos
exercícios/períodos de usufruto da concessão.
O montante do valor efetivamente pago a título de concessão (de exploração),
em determinado momento, que corresponda a mais de um exercício/período,
deve ser considerado como aplicação de recursos em direito de concessão, no
ativo imobilizado intangível, para a devida apropriação futura ao resultado pelo
prazo da concessão ou pela vida útil económica, dos dois o menor.
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

O montante dos valores efetivamente incorridos e não pagos a titulo de
concessão deve ser apropriado ao resultado em contrapartida a uma provisão
em função da fluência do prazo. " (Grifei).
E o que dispõe a respeito a Interpretação Técnica ICPC O1 - que veio a se converter na
“Interpretação Técnica ICPC 08 - Contratos de Concessão” 2, aprovada que foi pela
Resolução CFC n° 1261/O9, de 10/12/2009?
Os itens 17 e 18 da IT O8 estipulam:
“17. O concessionário deve reconhecer um ativo intangível à medida que recebe o direito
(autorização) de cobrar os usuários dos serviços públicos. Esse direito não constitui
direito incondicional de receber caixa, porque os valores são condicionados à utilização
do serviço pelo publico.
18. Se os serviços de construção do concessionários são pagos parte em ativo financeiro e
parte em ativo intangível, é necessário contabilizar cada componente da remuneração do
concessionário separadamente. A remuneração recebida ou a receber de ambos os
componentes deve ser inicialmente registrada pelo seu valor justo recebido ou a receber. ”
Mais adiante, o item 26 da “IT O8 - CONTRATOS DE CONCESSÃO” (fls. 413) é
incisivo ao afirmar que, ao Ativo Intangível a ser registrado em conformidade com seus
itens 17 e 18 se aplica a “NBC T 19.8 - Ativo Intangível”, e que os itens 44 a 46 dessa
mesma Norma fornecem orientação sobre a mensuração de ativos intangíveis adquiridos
em troca de um ativo ou de ativos não monetários. A redação dos aludidos art. 44 e 46 da
“NBC T 19.8 - Ativo Intangível” é a seguinte:
Permuta de ativos
45. Um ou mais ativos intangíveis podem ser adquiridos por meio de permuta
por ativo ou ativos não monetários, ou conjunto de ativos monetários e não
monetários. O ativo ou ativos objeto de permuta podem ser de mesma natureza
ou de naturezas diferentes. O texto a seguir refere-se apenas à permuta de ativo
não monetário por outro; todavia, o mesmo conceito pode ser aplicado a todas
as permutas descritas anteriormente. O custo de ativo intangível é mensurado
pelo valor justo a não ser que (a) a operação de permuta não tenha natureza
comercial ou (b) o valor justo do ativo recebido e do ativo cedido não possa ser
mensurado com segurança. O ativo adquirido é mensurado dessa forma mesmo
que a entidade não consiga dar baixa imediata ao ativo cedido. Se o ativo
adquirido não for mensurável ao valor justo, seu custo é determinado pelo valor
contábil do ativo cedido.
46. O item 21 (b) especifica que uma das condições de reconhecimento de ativo
intangível é a mensuração do seu custo com segurança. O valor justo de ativo
intangível para o qual não existem transações comparáveis só pode ser
mensurado com segurança: (a) se a variabilidade da faixa de estimativas de
valor justo razoável não for significativa ou (b) se as probabilidades de várias
estimativas, dentro dessa faixa, possam ser razoavelmente avaliadas e utilizadas
na mensuração do valor justo. Caso a entidade seja capaz de mensurar com
segurança tanto o valor justo do ativo recebido como do ativo cedido, então o
valor justo do segundo e' usado para determinar o custo, a não ser que o valor
justo do primeiro seja mais evidente. ”

2 Aqui o relator da DRJ se equivoca ao considerar que a referida interpretação técnica se converteu no ICPC 08. De
fato a referência correta seria à interpetação contida no ICPC 01 - Contratos de Concessão, como bem apontou a
recorrente em seu recurso voluntário. Assim, em todas as citações feitas pelo d. relator da DRJ ao ICPC 08,
transcritas neste acórdão, deve-se considerar tal observação.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

No caso da impugnante, assim como dos arrendatários em geral, o que existe é um direito
à utilização das instalações - a ser exercido durante o prazo de duração do contrato - em
compensação à obrigação de pagar 0 arrendamento -também durante o prazo de duração
do contrato. Não é correto ~ em termos contábeis ~ classificar o direito como um ativo
porque a impugnante - assim como o arrendatãrio -, com relação ao direito de utilizar as
instalações nos meses futuros - não sacrificou ainda qualquer ativo. Não tendo havido
qualquer desembolso ou outra espécie de sacrifício de ativo, o direito que a impugnante
possui de utilização futura das instalações não reúne condições para ser classificado como
ativo intangível - ou de outra natureza qualquer.
Também deve ser destacado que o item 46 da “NBC T 19.8 – Ativo Intangível”enfatiza
que uma das condições imprescindíveis ao reconhecimento de um ativo intangível é a
possibilidade de sua mensuração com segurança, conforme previsto no item 21 (b),
verbis:
21. Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se:
(a)
(b) o custo do ativo possa ser mensurado com segurança.
Ora, conforme se verá mais adiante, não existe qualquer possibilidade de sequer estimar
os valores que a impugnante deverá receber dos usuários dos serviços prestados nas
instalações arrendadas. Da mesma forma, também é absolutamente impossível estimar os
valores que irá desembolsar ao longo do contrato.
Além do mais, em momento algum houve qualquer preocupação com a mensuração desse
ativo esdrúxulo. Sua fixação ocorreu absolutamente como consequência do valor
estimado do contrato, que também ocorreu de forma absolutamente arbitrária, conforme
se verá no momento próprio.
Cumpre acrescentar que, ao final da IT O8 (fls. 414-415) constam duas notas
informativas, com a advertência de que acompanham, porém não fazem parte da
Interpretação Técnica IT 08.
Na nota informativa n° 2, constam referências às normas do CFC (Conselho Federal de
Contabilidade) que se aplicam para contratos típicos público-privados.
No quadro de fls. 414-verso e 415 os particulares que celebram contratos da espécie com
o poder público estão agrupados em três categorias, em função de sua relação com o bem
a ser explorado ou construído/recuperado: arrendatário, provedor de serviços, e
proprietário.
Reproduzo a seguir apenas a parte da tabela que apresenta interesse a este PAF, por
espelhar a condição da impugnante:

Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

Restringindo a análise ao que aqui interessa, verifica-se que, no caso das pessoas que
firmam contratos com o poder público, mas sua condição equivale à de arrendatários, a
propriedade do ativo e o investimento de capital são do concedente; o risco da demanda
é compartilhado; o interesse residual é do concedente, e a norma relevante aplicável é
a “NBC T 10.2 - Operações de Arrendamento Mercantil”. Devem os efeitos do
contrato dessa espécie, portanto, serem contabilizados como se fora uma operação
de arrendamento mercantil. É exatamente essa a situação da impugnante.
[...]
Resta absolutamente claro, portanto, que os concessionários somente poderão
contabilizar como ativo intangível os valores efetivamente despendidos, à medida
em que o forem. (...)
[...]
Concluo, portanto que, apesar de a Interpretação Técnica ICPC 01 (correspondente à
“IT 08 - CONTRATOS DE CONCESSÃO”), resultante da convergência com as
normas internacionais, possuir conteúdo formal distinto do Parecer elaborado pelo
IBRACON, nem de longe autoriza os procedimentos contábeis pretendidos pela
contribuinte e determinados no Acórdão da CSRF. (...). As regras de contabilização
estão devidamente postas nos princípios gerais de contabilidade e são as mesmas
aplicáveis aos contratos de arrendamentos. As particularidades para a contabilização
de contratos da espécie dizem respeito às hipóteses tratadas na “IT 08 - CONTRATOS
DE CONCESSÃO” e, no caso da impugnante, contemplam apenas os valores dos
investimentos que realizar, e sua contabilização como ativo somente deve ocorrer
quando os investimentos forem realizados, e não no momento da assinatura do
contrato.
[...]
O Acórdão da CSRF se satisfez em mencionar apenas um normativo contábil - que
veicula o conceito de passivo -, as Normas Internacionais de Contabilidade do IASC, no
excerto transcrito às fls. 397. As disposições ali transcritas vieram a compor a “NBC T
1 - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis”, aprovada pela Resolução CFC n° 1.121, de 2008.
A intenção do Acórdão foi demonstrar a existência de fundamento para classificar no
passivo os valores a serem pagos em decorrência do contrato. Contudo, o Acórdão
enxergou somente o que quis e ignorou o preceito insculpido no item 83 da mesma
“NBC T 1 - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis”, verbis:
“83. Um item que se enquadre na definição de ativo ou passivo deve ser
reconhecido nas demonstrações contábeis se:
(a) for provável que algum benefício econômico futuro referente ao item venha a
ser recebido ou entregue pela entidade; e
(b) ele tiver um custo ou valor que possa ser medido em bases confiáveis. “

(Grifei).
É inequívoco, portanto, que um item, apesar de se enquadrar potencialmente na
definição de ativo (direito) ou passivo (obrigação), poderá ser reconhecido na
contabilidade SE, e somente SE, tiver um custo ou valor que possa ser medido em
bases confiáveis.
[...]
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

Uma vez examinados os contornos fáticos relacionado ao contrato de
arrendamento e as premissas para sua forma de contabilização, nos termos acima expostos, não
resta dúvida quanto ao acerto do acórdão recorrido em suas conclusões sobre a correta aplicação
do art. 325 do RIR/1999, ao caso concreto, verbis:
Inicialmente, ressalto que a solução para a questão posta a julgamento não se encontra
em atos da Comissão de Valores Mobiliários nem muito menos em Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade, mas na Lei, pois se estamos a tratar de base
tributável, não há que se perquirir outra fonte se não a Lei, salvo em caráter acessório a
esta. O art. 325, I, b, do RIR/99, cuja base legal é o art. 58 da Lei 4.506/64, assim
dispõe:
“Art. 325. Poderão ser amortizados:
I - o capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha
duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal ou
contratualmente limitado, tais como:
(...)
b) investimento em bens que, nos termos da lei ou contrato que regule a concessão
de serviço público, devem reverter ao poder concedente, ao fim do prazo da
concessão, sem indenização;
.......................................................................................................................”
Ora, por essa norma, verificamos que o recorrente poderia ativar o capital aplicado na
aquisição dos direitos de exploração da concessão, para ser amortizado durante a
vigência do contrato de concessão, como também, os investimentos em bens que, ao
final da concessão, fossem revertidos ao poder público.
In casu, não estamos diante de uma concessão ou subconcessão tradicional de serviços
públicos, mas de subconcessão imprópria, nas palavras de Justen Marçal. Não obstante,
entendo que essa particularidade é irrelevante quando se trata no direito de a recorrente
ativar investimentos em bens, na medida em que todos os investimentos realizados pela
arrendatária (recorrente) serão revertidos ao concedente ao final da subconcessão. A
Cláusula Sétima do Contrato em tela (a fls. 77/78) dispõe que a arrendatária deverá
realizar investimentos na modernização do terminal, compreendendo a execução de
obras de infraestrutura e aparelhamento das instalações a serem arrendadas, nos prazos e
nas condições definidas. Isso, porém, não quer dizer que a recorrente pudesse registrar
no ativo tais investimentos antes de eles serem executados. Com efeito, não houve
capital aplicado na aquisição do direito de exploração dos serviços no momento da
assinatura do contrato, logo, à luz do art. 325, I, do RIR/99, não havia que ser feito
qualquer registro no ativo.
A Cláusula Décima Terceira do contrato é fruto dessa natureza híbrida do contrato, no
qual se funde uma subconcessão de serviços portuários e arrendamento de bem público,
pois a remuneração ali estabelecida é tipicamente vinculada ao uso do bem pela sua
exploração econômica e, não, pela aquisição do direito de exploração do serviço
portuário.
Tanto é assim que o item 12.00.00 do Edital 009/97 assim dispõe:
[...]3
Ora, pela Cláusula acima não havia qualquer passivo a ser registrado pela recorrente no
momento da assinatura do contrato. A letra “a” prevê uma remuneração pelo

3 Transcrição omitida por já ter sido citada anteriormente neste voto.
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

arrendamento das áreas já aterradas, razão pela qual o crédito da APPA só surgiria com
o decurso do prazo. Já para as demais letras, a APPA só começaria a fazer jus a
pagamentos a partir do momento em que: para as parcelas fixas, ocorresse os
aterramentos ali indicados; já para as parcelas variáveis, os créditos da APPA só
começariam a surgir quando a recorrente começasse a operar, sendo que o valor
dependeria do fluxo de carga nos terminais.
Assim, não há, pelo regime de competência, qualquer crédito em favor da APPA, nem
obrigação a ser reconhecida pela recorrente, no momento da assinatura do contrato. Isso
fica claro se imaginássemos que o contrato fosse rescindido de comum acordo antes do
aterramento e do início de operação, nenhum valor seria devido à APPA com base nesse
dispositivo, salvo pelos dias transcorridos em relação à remuneração fixa do
arrendamento das áreas já aterradas. Há que se lembrar que o crédito que deve ser
contabilizado, pelo regime de competência, é aquele líquido e certo, ainda que não
exigível e, independentemente, de realização financeira, razão pela qual, não existindo
crédito líquido e certo para APPA no momento da assinatura do contrato, não há que se
falar que houvesse passivo a ser contabilizado pela recorrente.
Ressalte-se que o item 22 do Edital informa que há duas áreas a serem aterradas pela
arrendatária (recorrente): a) uma área de 3.101.280 m2 e outra de 481.600 m2. Ora, não
se discute que as despesas com tal aterramento deva ser ativada, para amortização
durante a vigência do contrato, porém essa disposição não gera qualquer passivo no
momento da assinatura do contrato. Ademais, se as parcelas fixas referidas nas letras
“b”e “c” só começaram a ser devidas após a conclusão do aterramento, conclui-se por
óbvio que nada era devido no momento da assinatura do contrato com relação a esses
itens.
Ademais, querer sustentar que a Cláusula Oitava tivesse previsto o custo de aquisição
do direito de exploração dos serviços portuário é de todo desarrazoado, pois o valor
indicado em tal cláusula é meramente indicativo, sem gerar qualquer obrigação ou
direito para as partes. Estima-se apenas o valor na Cláusula Oitava, já que, naquele
momento, ele era indeterminado, na medida em que, com exceção do item “a” do item
12.01.00 do edital, a remuneração dos bens arrendados ou é variável de acordo com o
movimento dos terminais ou dependia da conclusão do aterramento, para começar a ser
devida.
[...]
A recorrente, por meio de petição de 03/07/2018 (fls. 1035/1046) noticia nos
autos, como fatos novos, o proferimento de acórdão pela 1a Turma da DRJ Curitiba, nos autos
do processo no 1907.001984/2002-66, bem como um acórdão proferido em fevereiro de 2018
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em julgado de interesse de Santos Brasil
Participações S/A, concessionária do terminal de contêineres do Porto de Santos – SP, que a seu
ver confirmam o entendimento defendido em seu recurso especial.
Com relação à decisão da CVM, verifico que a recorrente juntou cópia do
relatório e voto proferido no âmbito do Processo Administrativo CVM no 19957.001623/2016-
02, de interesse de Santos Brasil Participações, no qual se analisa consulta formulada pela
interessada, “tendo por objeto a alteração no prazo de depreciação e amortização de ativos da
concessão publica consubstanciada no arrendamento do terminal de contêineres localizado no
complexo portuário do Porto de Santos (TECON-1)”.
Na conclusão do seu voto, o relator dispõe, verbis:
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

Conquanto sejam meritórias e respeitáveis as conclusões no referido processo, há
que se fazer algumas ponderações quanto ao seu alcance.
Em primeiro plano é necessário observar que a atuação da CVM no tocante à
demonstrações financeiras está voltada precipuamente para a sua missão de regular e fiscalizar o
funcionamento do mercado de valores mobiliários, visando assegurar a transparência e
confiabilidade e proteção aos investidores, como se pode aferir de suas competências
institucionais 4:
Mandato Legal
Desenvolvimento do mercado

4 Vide: https://www.gov.br/cvm/pt-br/acesso-a-informacao-cvm/institucional/competencia
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

Estimular a formação de poupança e a sua aplicação em valores mobiliários; promover a
expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações; e estimular as
aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas sob controle
de capitais privados nacionais (Lei 6.385/76, art. 4o, incisos I e II).
Eficiência e funcionamento do mercado
Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da bolsa e de balcão;
assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores
mobiliários; e assegurar a observância, no mercado, das condições de utilização de
crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (Lei 6.385/76, art. 4o, incisos III, VII
e VIII).
Proteção dos investidores
Proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra
emissões irregulares de valores mobiliários; atos ilegais de administradores e acionistas
controladores das companhias abertas, ou de administradores de carteira de valores
mobiliários; e o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores
mobiliários. Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar
condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados no
mercado (Lei 6.385/76, art. 4o, incisos IV e V).
Acesso à informação adequada
Assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e
as companhias que os tenham emitido, regulamentando a Lei e administrando o sistema
de registro de emissores, de distribuição e de agentes regulados (Lei 6.385/76, art. 4o,
inciso VI, e art. 8o, incisos I e II).
Fiscalização e punição
Fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores
mobiliários, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas
que dele participam e aos valores nele negociados, e impor penalidades aos infratores
das Leis 6.404/76 e 6.385/76, das normas da própria CVM ou de leis especiais cujo
cumprimento lhe incumba fiscalizar (Lei 6.385/76, art. 8o, incisos III e V, e art. 11).
A segunda observação a ser feita é que, embora sirvam de referência para a
correta aplicação das normas contábeis, suas decisões e resoluções estão voltadas para as
empresas de capital aberto que atuam no mercado mobiliário, não obstante também possam
servir de referência para as demais empresas constituídas com capital fechado.
A terceira observação é que apesar da atividade desempenhada pela empresa
interessada no processo de consulta referido ser semelhante à da recorrente, as características do
contato de arrendamento ali examinado tem contornos próprios e bastante diversos do analisado
nestes autos, que certamente são determinantes para as conclusões expostas pelo relator em seu
voto, notadamente, a existência de diferentes fluxos financeiros, como indicado pela consulente:
i. parcela inicial paga logo após o leilão; ii. Valor pago pelo uso dos equipamentos e iii.
Desembolsos periódicos em virtude do arrendamento.
A discussão naqueles autos se dá exatamente quanto a forma correta de
qualificação e reconhecimento do contrato, como se extrai, verbis:
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

O relator do acórdão votou no sentido de considerar a unidade do negócio
contratual para fins de reconhecimento contábil, inclusive sobre as parcelas atinentes ao contrato
de arrendamento, no ativo intangível e no passivo do balanço patrimonial, verbis:

Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

[...]

Como se extrai dos trechos do voto do relator perante a CVM, o contrato
apresenta características próprias, muito diversas das apresentadas no contrato firmado pela
recorrente junto à APPA, de sorte que não é possível concluir que diante delas a conclusão da
CVM seria a mesma do processo referido.
Por fim, ainda quanto à noticiada decisão da CVM, registro que, em que pese a
recorrente tenha juntado o relatório e o voto da decisão (fls. 1007/1034), não trouxe à colação o
resultado do julgamento, de forma que não há nos autos a informação se o mesmo foi seguido
pelo colegiado. Observo que efetuei busca da decisão por meio do número do processo no sitio
da CVM na internet, mas não obtive êxito.
Com relação à decisão da DRJ no processo administrativo no 1907.001984/2002-
66 a recorrente alega que o acórdão no 06-60.394 (fls. 1049/1067), proferido pela 1a Turma,
acolheu o entendimento por ela defendido, verbis:
[...]
3. O resultado final do processo n° 10907.001984/2002-66, pelo acórdão CSRF 9101-
00445, dá conta de que a contabilização da empresa está correta.
4. Já foi noticiado aqui que o Judiciário reconheceu, em sentença transitada em julgado,
que a contabilização determinada pelo acórdão CSRF 9101-00445 deve ser iniciada em
1999, como pretendido pela Recorrente.
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

5. Depois do trânsito em julgado da sentença acima referida, o processo n°
10907.001984/2002-66 e a DRJ Curitiba confirmou os valores do ativo e do passivo
contabilizados pela empresa em 1999, de modo que estão confirmadas, em decisão final
da RFB, os lançamentos contábeis que dão origem às amortizações e às variações
monetárias passivas glosadas nos presentes autos.
[...]
9. Em novembro de 2017, em data posterior à protocolização do Recurso Especial sob
análise, a Recorrente foi intimada do Acórdão DRJ 06-60.394, da 1a Turma da DRJ em
Curitiba, proferido nos autos do processo 10907.001984/2002-66, que trata do valor a
ser reconhecido na contabilidade relativamente ao contrato de concessão:
“69. Nesses termos, deve-se reconhecer forçosamente, face à decisão da Justiça
Federal, que a obrigação assumida pela contribuinte perante a APPA – base de
apuração do direito creditório discutido – alcança precisamente R$
172.850.164,61, como insiste a manifestante.
70. No que toca à distinção entre esse valor, diga-se originário, e os R$
167.137.645,37, registrados na conta 1.3.03.01.01.03 em 01/07/1999, merece
acolhida a argumentação da contribuinte segundo a qual o segundo valor
corresponde ao primeiro deduzido das amortizações ocorridas até o momento
em que o TCP assumiu as obrigações do contrato de concessão, cf. indicado na
tabela à fl. 1.107, reproduzida parcialmente abaixo.
10. Da leitura do acórdão observa-se que a DRJ aceitou integralmente os valores
contabilizados pela Recorrente para 1999 relativos ao ativo e ao passivo vinculados ao
contrato de concessão, bem como proclamou a necessidade de se aceitar o registro de
despesas de amortização e de variação monetária passiva durante todo o período de
vigência da concessão. Vale lembrar que base do reconhecimento do crédito postulado
naquele processo (10907.001984/2002-66) é justamente a incidência das despesas de
amortização e de variação monetária passiva.
11. Assim, não resta dúvida do montante inicial a contabilizar. A Recorrente adotou não
somente a forma correta de classificar contabilmente o contrato de concessão, como
também acertou quanto aos valores registrados.
[...]
A afirmação da recorrente de que os valores escriturados foram chancelados pela
administração tributária no processo acima é parcialmente correta, porém não tem o condão de
vincular a presente decisão posto que aquele processo administrativo veicula matéria autônoma,
concernente ao pedido de restituição/compensação formulado inicialmente por meio do processo
no 10907.001984/2002-66, que deu ensejo ao Acórdão no 9101-00.445 (paradigma).
Como já mencionado nesta decisão, o acórdão no 9101-00.445, determinou a
reapreciação do pedido de restituição/compensação pela unidade de origem, observando as novas
apurações contábeis a serem apresentadas pela recorrente, relativamente aos períodos de
apuração encerrados nos segundo a quarto trimestres de 2001 e primeiro e segundo trimestres de
2002.
O relatório do acórdão no 06-60.394 proferido pela DRJ-Curitiba detalha a
abrangência da discussão naqueles autos, em face do cumprimento do Acórdão no 9101-00.445,
pela DRF-Curitiba, verbis:
[...]
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

5. Em brevíssimo apanhado, o feito passou pelas seguintes etapas, em sede
administrativa:
[...]
i) esse recurso especial foi julgado em 04/11/2009 pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF, por meio do Acórdão n° 9101-00.445, às fls. 850-871, que deu
provimento parcial ao pleito da contribuinte, mantendo a decisão recorrida, no que tange
aos pagamentos das quotas do IRPJ e da CSLL apurados entre o 2o trimestre de 1999 e
o 1o trimestre de 2001, em razão de ter havido, em abril de 2001, modificação na
composição da entidade que explorava a concessão (o consórcio TEVECON foi
substituído pelo recorrente TCP) e determinando que fosse proferido outro despacho
decisório relativo aos pagamentos relativos ao IRPJ e CSLL apurados entre o 2o
trimestre de 2001 e o segundo trimestre de 2002;
j) em obediência a essa decisão sui generis do CARF, a DRF/Curitiba-PR intimou a
contribuinte, em 14/12/2007, a apresentar registros contábeis e elaborar novas
demonstrações de resultado e de apuração do IRPJ relativa à parte da decisão que lhe
era favorável, o TCP, contudo, permaneceu inerte e, assim, em 28/06/2010, foi emitido
o Despacho Decisório às fls. 898-902, que entendeu ser definitiva em sede
administrativa a questão relativa à parte do crédito indeferido (entre outubro de
1999 e 1o trimestre de 2001) no valor de R$ 6.191.850,38, e que, em relação ao
período restante, no valor de R$ 2.018.917,48, o direito creditório não podia ser
reconhecido por ausência de elementos novos;
k) a contribuinte, então, apresentou manifestação de inconformidade em
02/08/2011, às fls. 912-917, na qual, alega que a inércia se deveu à suposta
complexidade da demanda da Autoridade Fiscal, por esse motivo, limita-se a requerer a
suspensão das cobranças até que as informações requeridas possam vir a ser prestadas
futuramente; l) novo acórdão foi proferido por esta 1a Turma da DRJ/Curitiba-PR
(com outra composição) - Acórdão no 06-34.493, de 24/11/2011 – o qual não
conheceu a manifestação de inconformidade em razão de a contribuinte, de fato,
não haver se insurgido contra o Despacho Decisório.
[...]
6. Irresignada com as referidas decisões administrativas, a contribuinte bateu às portas
do Poder Judiciário e ajuizou a Ação Ordinária no 5002703-06.2011.404.7008/PR,
pleiteando: a) que fosse declarado seu direito de contabilizar o contrato de
arrendamento no período entre julho de 1999 e abril de 2001, afastando-se os efeitos da
decisão definitiva da CSRF e deferindo integralmente a demanda do PER em tela e b)
que fosse concedida tutela antecipada para que se determinasse à ré que se abstivesse de
cobrar qualquer tributo com fundamento no indeferimento parcial do pedido de
restituição.
7. Na sentença prolatada em 21/01/2015, juntada aos autos às fls. 1.005- 1.016, o Juiz
de Direito interpretou a decisão proferida pela CSRF como de admissão da
possibilidade de contabilização dos direitos de amortização decorrentes do contrato de
arrendamento firmado com a APPA. Restou afastada, contudo, a possibilidade de
aproveitar os direitos referentes aos períodos anteriores a abril de 2001, momento em
que o TCP passou a figurar como arrendatário do contrato.
8. Depois de apreciar os argumentos das partes, o Magistrado assim circunscreveu a
questão disputada:
Avaliar-se-á, portanto, apenas se a parte autora pode ser considerada sujeito
passivo da obrigação tributária, daí decorrendo a possibilidade de escrituração
e contabilização dos valores pretendidos, sem se analisar, porque refoge ao
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

objeto da lide, os demais componentes da relação jurídica tributária retratada
nos termos decididos administrativamente.
9. Em seguida, argumenta que apesar de o contrato de arrendamento haver sido
celebrado com o consórcio Redram/Transbrasa, desde 23/06/1999, era o TCP que
efetuava os pagamentos decorrentes do Contrato de Arrendamento, cf. lançamentos
contábeis trazidos ao conhecimento, por ostentar a autora a qualidade de operador
portuário desde junho daquele ano. Desse modo, o TCP é contribuinte dos tributos
objeto de discussão no PAF 10907.001984/2002-66.
10. Sobre esse tema, conclui:
Dessa forma, procedente o pleito da parte autora no que diz respeito à
possibilidade de ver estendida eventual decisão administrativa para o período
em tela (em que ainda não ostentava, formalmente, a qualidade de
arrendatária).
11. Por outro lado, o Juízo entendeu ser incabível o deferimento integral do pedido de
restituição deduzido naquele feito, posto que o pedido versava sobre a extensão do
que fora decidido pela CSRF, mas não sobre o conteúdo daquela decisão, verbatim:
Conforme destacado anteriormente, no que diz respeito ao pedido de restituição,
limitou-se a CSRF a estabelecer parâmetros a partir dos quais as instâncias a
quo devem reapreciar o procedimento, proferindo novo despacho decisório. A
impossibilidade de prolação de novo despacho, nesse caso, resultou da ausência
de apresentação, pelo contribuinte, da documentação requerida administrativamente.
12. Tampouco determinou o Juiz que a Administração Tributária se abstivesse de praticar
quaisquer atos contrários ao entendimento consolidado no PAF sobre a matéria da técnica
contábil, porque, em relação aos períodos em que se teve por pertinente a adoção dos
critérios contábeis da forma requerida não houve prolação de decisão definitiva por parte
da CSRF, que apenas devolveu a matéria à apreciação da instância inferior.
13. A decisão de 1o grau enfrentou apelação de ambas as partes e reexame necessário, os
quais, contudo, não foram acolhidos pelo Tribunal da 4a Região que manteve
integralmente a sentença recorrida. O acórdão do 2o grau transitou em julgado em
11/05/2016, conforme documento às fls. 1.027-1.028.
14. Retornou o processo à apreciação da Autoridade Preparadora que intimou a
contribuinte a prestar informações, conforme termos e respostas às fls. 1.034-1.231.
Despacho Decisório em análise
15. Em 27/03/2017, a Autoridade Fiscal a quo proferiu o terceiro Despacho Decisório
neste feito, cuja ciência se deu em 06/04/2017. A Fiscalização entendeu, em primeiro
lugar, que, depois da ciência do antes referido Acórdão n° 06-34.493 desta DRJ,
consumou-se a definitividade, em sede administrativa, do segundo Despacho
Decisório, proferido em 28/06/2011, no que diz respeito ao período entre o 2o
trimestre de 2001 e o 2o trimestre de 2002, posto que não houve qualquer
manifestação da contribuinte contra ele.
16. No que tange ao período entre julho de 1999 e abril de 2001, obtempera que as
decisões proferidas exigem interpretação cuidadosa. Explica:
É que o pleito do contribuinte, na Justiça, foi formulado de forma incongruente,
pois, enquanto no dispositivo final - Do Pedido (fl. 997) -, solicita que, no
mérito, lhe seja reconhecido o direito de contabilizar o contrato, no período de
julho de 1999 a abril de 2001, na argumentação que desenvolve, para ao final
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

chegar àquele pedido, argumenta, aqui de forma acertada, porque condiz com
os fatos, que, por outro lado, (o CARF) afastou a possibilidade de registro
contábil dos direitos e obrigações da concessão para os períodos anteriores a
abril de 2001... (fl. 975).
17. Dado que a negativa do CARF foi para o período anterior a abril de 2001, os registros
a partir de abril de 2001 encontravam-se dentro do período admitido. Desse modo, do
Pedido de Restituição, à fl. 2, no valor de R$ 8.210.767,87: a) a parte relativa ao
período entre o 2o trimestre de 2001 e o 2o trimestre de 2002, no valor de R$
2.018.917,48, está indeferida por decisão administrativa transitada em julgado e b) a
parte restante, período entre o 2o trimestre de 1999 e o 1o trimestre de 2001, no valor
de R$ 6.191.850,39 (R$ 4.513.847,24 referentes ao IRPJ e R$ 1.678.003,14, à CSLL)
deve ser objeto de nova decisão, em atendimento à sentença judicial antes referida.
[...]
Apreciando a manifestação de inconformidade naqueles autos a 1a turma da DRJ-
Curitiba proferiu o acórdão, julgando-a procedente em parte, acolhendo a conclusão de seu voto
condutor, verbis:
[...]
Conclusão
78. Em face do exposto, voto em caráter preliminar, por declarar a definitividade da
decisão administrativa que não homologou a parcela do direito creditório de IRPJ e de
CSLL no montante combinado de R$ 2.018.917,48, referente ao período situado entre o
2o trimestre de 2001 e o 2o trimestre de 2002, face à inércia da contribuinte perante a
Administração Tributária e à não apreciação da matéria pelas cortes de Justiça
provocadas.
79. No que diz respeito ao período entre o 2a trimestre de 1999 e o 1o trimestre de 2001,
pelas razões antes expostas, voto por reconhecer os valores apurados pela Autoridade
Fiscal a quo de R$ 4.513.847,24 (de IRPJ) e R$ 1.678.003,14 (de CSLL) a serem
empregados até o limite de suas forças para compensar os débitos apresentados pela
contribuinte.
Como se vê, o Acórdão no 06-60.394, proferido pela 1a turma da DRJ-Curitiba,
conquanto discuta matéria de fundo idêntica a dos presentes autos, trata de questão relacionada
ao pedido de restituição/compensação abrangendo apenas os períodos de apuração entre o 2a
trimestre de 1999 e o 1a trimestre de 2001, enquanto que nos presentes autos se discute a glosa de
prejuízos fiscais relativos ao ano-calendário 2002, mais precisamente quanto ao período
compreendido entre 01/06/2002 e 31/12/2002.
Por outro lado, poder-se-ia cogitar de uma interseção na discussão da matéria de
fundo relacionado ao mês de junho de 2002, contemplado nas glosas efetuadas, que também teria
sido incluído no pedido de restituição, examinado pelo Acórdão no 9101-00.445.
Ocorre que, como bem apontado no acórdão da DRJ, retro transcrito, o acórdão da
CSRF apenas estabeleceu parâmetros para que a unidade de origem procedesse à novo exame do
pedido de restituição/compensação examinado naqueles autos, mediante a apresentação de novos
elementos e demonstrações contábeis pela contribuinte, que demonstrassem o seu direito, o que
não ocorreu, sendo proferido novo despacho decisório que não reconheceu o crédito pleiteado
por ausência desses elementos, decisão esta que se tornou definitiva.
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-005.465 - CSRF/1a Turma
Processo no 10907.000043/2008-09

Destarte, não há qualquer efeito da decisão da DRJ, proferida no processo
administrativo no 10907.001984/2002-66, na discussão dos presentes autos.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial interposto e,
no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital